Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. ADOLESCENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE CRÔNICA. SÍNDROME METABÓLICA GRAVE COM SINTOMA DE RESISTÊNCIA INSULINICA ASSOCIADA A SOBREPESO E TRANSTORNO NEUROLÓGICO (EPILEPSIA). MEDICAMENTO PADRONIZADO. EFEITOS TERAPÊUTICOS INSATISFATÓRIOS. TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO DIVERSA. FÁRMACO LICENCIADO MAS NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO DA REDE PÚBLICA. USO POR TEMPO INDETERMINADO. ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei N. 8.080/90). IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INSATISFAÇÃO DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO VIA DOS FÁRMACOS DISPENSADOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. PRESERVAÇÃO. AÇÃO. COMPOSIÇÃO ATIVA. MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. EXIBIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. APELO DO ENTE PÚBLICO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. A despeito de controvertida a matéria, conquanto viável o manejo de demanda cominatória, por incapaz, volvida a compelir o estado à disponibilização de medicamento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, optando o autor pelo ajuizamento da ação no Juízo Fazendário, deve ser privilegiada a opção por ele elegida em conformidade com o entendimento que tem prevalecido no ambiente dos julgados originários da Corte de Justiça.
2. Ao aviar a ação, ao autor está imputada a obrigação de guarnecer a inicial exclusivamente com os elementos indispensáveis à formulação da pretensão, e não ao seu acolhimento, pois a assimilação do alinhavado em cotejo com os elementos materiais reunidos, implicando a resolução da lide, encerra a resolução do mérito da lide e somente poderá ser consumado ao final, ou seja, após o transcurso das fases dilatória e probatória, tornando inviável que a inicial seja reputada inepta por não ter sido aparelhada com documentação apta a aparelhar, de forma isolada, o direito invocado.
3. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
4. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
5. Ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90.
7. Conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas se tratando de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde.
8. Aliada à incapacidade financeira da paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o mais indicado para tratamento da enfermidade, tendo em conta a ineficácia dos fármacos já utilizados, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominetário, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106).
9. A circunstância de a parte autora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante da administração pública local, elide a possibilidade de, conquanto sagrando-se vencedora, ser debitada ao Distrito Federal a obrigação de custear honorários advocatícios por ter sido a pretensão formulada em seu desfavor e restado sucumbente, vez que a verba, alfim, deveria ser revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão, que, como é cediço, consubstancia causa extintiva da obrigação (CC, art. 381; STJ, súmula 421).
10. Conquanto assegurada à Defensoria Pública autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária, inexoravelmente suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas destacadas do orçamento público, portanto do erário público, derivando que a independência administrativa e funcional que ostenta como predicados necessários ao pleno exercitamento das atribuições que lhe foram reservadas pelo legislador constituinte não implicara autossuficiência financeira (CF, art. 134, § 2o).
11. Da constatação de que autonomia administrativa e funcional não encerra autossuficiência financeira deriva que, sendo a Defensoria Pública mantida por verbas públicas, não se afigura viável que, em sendo o ente federado ao qual é vinculada e cuja estrutura integra vencido na ação que patrocinara, seja-lhe cominada verba honorária, pois, por via oblíqua, seria convolada em verba destinada ao custeio das atividades administrativa e institucionais do órgão diante da inviabilidade de ser destinada aos integrantes do órgão, implicando a qualificação do instituto da confusão, determinando a extinção da obrigação.
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.